Tribunal: STJ
Processo: 0070268-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985844 - SP (2025/0070268-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HIGOR SOUZA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DAVIES - SP145451
DREICY CAVALCANTI DE MORAES - SP453521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE
ARMA SEM AUTORIZAÇÃO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADES NA SESSÃO DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato
processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para
considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/6/2016
.). Também, compreende que, "eventuais nulidades ocorridas
16/6/2016
no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas
durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571,
VIII, do Código de Processo Penal - CPP". (AgRg no AgRg no AREsp
n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
27/8/2024
Documento eletrônico VDA51064225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 5957dd11-5e31-421b-92f2-cf5c290d2dc8

2. No caso, a Ata de Julgamento consigna que os quesitos foram lidos e
explicados aos jurados e não registra nenhuma insurgência defensiva em
relação a esse tópico. Da mesma forma, não há menção na Ata a
eventual comunicação entre os jurados. Assim, além de as irresignações
defensivas haverem sido alcançadas pela preclusão, não houve a
demonstração de eventual prejuízo advindo da inexistência de termo
contendo os quesitos e suas respostas e da não certificação da
incomunicabilidade dos jurados.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 5957dd11-5e31-421b-92f2-cf5c290d2dc8

AgRg no HABEAS CORPUS No 985844 - SP (2025/0070268-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HIGOR SOUZA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DAVIES - SP145451
DREICY CAVALCANTI DE MORAES - SP453521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE
ARMA SEM AUTORIZAÇÃO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADES NA SESSÃO DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato
processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para
considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/6/2016
.). Também, compreende que, "eventuais nulidades ocorridas
16/6/2016
no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas
durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571,
VIII, do Código de Processo Penal - CPP". (AgRg no AgRg no AREsp
n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
27/8/2024
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

2. No caso, a Ata de Julgamento consigna que os quesitos foram lidos e
explicados aos jurados e não registra nenhuma insurgência defensiva em
relação a esse tópico. Da mesma forma, não há menção na Ata a
eventual comunicação entre os jurados. Assim, além de as irresignações
defensivas haverem sido alcançadas pela preclusão, não houve a
demonstração de eventual prejuízo advindo da inexistência de termo
contendo os quesitos e suas respostas e da não certificação da
incomunicabilidade dos jurados.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão na qual deneguei a
HIGOR SOUZA CARVALHO
ordem pretendida.
A defesa argumenta que a impetração trata de nulidades absolutas,
insuscetíveis de preclusão.
Entende que a "ausência de termo contendo os quesitos e suas respostas,
além da não certificação da incomunicabilidade dos jurados, afeta diretamente a
validade do julgamento" (fl. 957).
Considera que a exigência de demonstração do prejuízo precisa ser
relativizada em casos como o presente.
Pondera não ser razoável exigir que a defesa, em Plenário, "constate e
registre irregularidades cujas provas documentais (como a ausência de certificação
ou do termo de quesitação) só são acessíveis após a lavratura e juntada da ata" (fl.
958).
Requer o provimento do regimental para que, reformado o ato ora
impugnado, seja determinado novo julgamento do réu, "com a observância das
garantias constitucionais e legais previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal" (fl. 958). Subsidiariamente, pleiteia o deferimento de liminar, a
fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito desta
impetração.
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, a decisão vergastada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Segundo os autos, o insurgente foi condenado a 21 anos e 8 meses de
reclusão, mais multa, além de 6 meses de detenção e 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, em regime inicial fechado, por incursão
nos arts. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, 121, § 2o, II e IV, e § 4o, do Código
Penal, 306, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP.
A defesa apelou à Corte estadual, que deu parcial provimento ao recurso,
a fim de fixar a reprimenda do réu em 19 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, multa, 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 2 meses de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Os assuntos em debate
foram assim analisados no acórdão (fls. 8-10, grifei):
II - As preliminares arguidas não comportam acolhimento.
Sem embargo ao direito de produção de provas a dar
embasamento às teses defensivas, é facultado ao magistrado o
indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes, como exatamente ocorreu na
hipótese vertente. A propósito, o entendimento dos Tribunais
Superiores:
[...]
E a regra para o Tribunal do Júri não é diferente, verbi gratia:
[...]
Ademais, todas as teses levantadas pela Defesa como “supostas
nulidades” não merecem prosperar. Quanto aos quesitos, há
informação expressa na
(fls. 511/513),
ata de audiência
informando a leitura de cada quesito e a explicação destes aos Sra.

. No que se refere à
Jurados
incomunicabilidade dos Jurados, não
,
há qualquer menção que tenha havido comunicação entre eles
houve apenas alegação disso e, por fim, da mesma forma, não se
vislumbra prejuízo quanto a ausência de certidão de pregão, sendo
o rito presidido a contento.
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

Conforme argumentado pelo nobre Promotor de Justiça atuante
em Primeiro Grau, cujas razões adota-se como razão de decidir:
“O recorrente alegou violação aos vícios formais por falta
das fórmulas previstas no art. 463, §1o, no art. 466, §2o, no
art. 564, III, “j” e “k”, todos do Código de Processo Penal.
Não merecem prosperar as preliminares arguidas.
Isso porque
não podem ser conhecidos pelo efeito

s. Com
impeditivo da preclusão das matérias suscitada
efeito, as nulidades do julgamento em Plenário do Tribunal
do Júri devem ser arguidas, em audiência, logo depois
de ocorrerem, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código
de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto”
(sic, fl. 580).
Inexistiu cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a ensejar
nulidade da decisão.
Desta forma, a Defesa não conseguiu comprovar nenhum prejuízo
sofrido pelo recorrente, a fim de ensejar a suposta nulidade.
A propósito, o Código de Processo Penal, ao tratar do tema
“nulidades”, em seu art. 563, determina que “nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada
da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Não obstante a compreensão da defesa de que os assuntos em discussão
não estão sujeitos à preclusão, reitero que "A jurisprudência desta Corte evoluiu
para considerar que no processo penal
exigem
mesmo as nulidades absolutas
e estão
" (
, Rel. Ministro
prejuízo
sujeitas à preclusão
RHC n. 43.130/MT
Nefi
, 6a T., DJe
, grifei).
Cordeiro
16/6/2016
Registro, mais uma vez, que "Não é apta a justificar o reconhecimento
de nulidade a mera alegação de ofensa a dispositivo legal ou de prejuízo advindo
da própria condenação, olvidando-se a parte de demonstrar o efetivo prejuízo
sofrido decorrente do ato alegadamente inquinado de vício" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
),
670.326/SC
Antonio Saldanha Palheiro
26/11/2021
bem como que "tal demonstração não se presume em razão da condenação,
devendo a parte explicar de que modo eventual vício conduziria o julgamento para
" (
, Rel. Ministro
outro resultado
AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP
Joel Ilan
, 5a T., DJe
Paciornik
27/6/2022, destaquei).

Assim, entendo importante repetir que não se prestigia, portanto, a forma
, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão,
pela forma
a desobediência às
formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o
reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida
em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação
processual.
Assevero, também, que, nos processos de competência do Tribunal do
Júri, as nulidades da instrução criminal devem ser arguídas no momento das
, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal.
alegações finais
As nulidades
, a seu turno
ocorridas na sessão plenária de julgamento
devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata,
. Nesse mesmo sentido:
sob pena de preclusão

[...] De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte,
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do
Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob
pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de
Processo Penal - CPP. A defesa não arguiu vício na quesitação no
momento próprio, havendo, quanto à matéria, preclusão
consumativa. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, Rel. Ministro

Joel
Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.)
27/8/2024

[...] As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri
devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser
registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem
fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art.
571, inciso VIII, do CPP. No caso, ausente irresignação da Defesa
na ata de julgamento, não há como se reconhecer o suposto vício
no questionário. [...]
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

(REsp n. 1.449.981/AL, Rel. Ministra

Laurita Vaz

, 6a T., DJe de
)
16/12/2019

No presente caso, compreendo que a denegação da ordem não merece
.
reparos
Embora a defesa argumente que somente tomou conhecimento a respeito
da ausência da certificação da incomunicabilidade dos jurados e do termo contendo
os quesitos e suas respectivas respostas, não há registros em Ata de Julgamento
quanto a eventuais irregularidades na incomunicabilidade dos jurados e na
elaboração e respostas dos quesitos.
Com efeito, conforme destacado pelo Tribunal
, o referido
a quo
documento consigna que os quesitos foram lidos e explicados aos jurados e não
. Da mesma
registra nenhuma insurgência defensiva em relação a esse tópico
forma,
.
não há menção na Ata a eventual comunicação entre os jurados
Nesse raciocínio, verifica-se que qualquer irresignação quanto a esses
assuntos foi realmente alcançada pela preclusão.
Além disso, não houve a necessária demonstração acerca do eventual
prejuízo advindo da falta do certificado de incomunicabilidade e do termo dos
quesitos.
Portanto, constatado que as matérias não foram arguídas em tempo
, bem como que
, evidenciada está
oportuno
não houve a demonstração do prejuízo
a impossibilidade de se declarar a apontada nulidade.
Confiram-se:
[...]
2. Diversamente do que alega a defesa, eventuais irregularidades
atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade
relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do
prejuízo para a parte a quem aproveita.
3. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal,
após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às
partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar
obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas,
no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram.
4. Dessume-se do aresto vergastado que os fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão recorrido não foram
impugnados, de forma específica, nas razões recursais, o que atrai,
por analogia, a incidência do verbete n. 283 da Súmula do STF,
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 1.326.504/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
6/5/2022

[...]
1. Diversamente do que alega a defesa, a questão em julgamento
não é de nulidade absoluta, porquanto eventuais irregularidades
atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade
relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do
prejuízo para a parte a quem aproveita.
2. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal,
após formulá-los, o juiz-presidente lerá os requisitos, indagando
às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar
obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do
diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas,
no caso de julgamento em Plenário, tão logo ocorram.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 273.883/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
21/3/2019

[...]
1. Observa-se, na hipótese, que a argüição de nulidade em razão
da falta de assinaturas das certidões relativas ao pregão das partes
e de incomunicabilidade dos jurados, bem como no Termo de
Votação no julgamento do Tribunal do Júri não foi suscitada no
momento oportuno pela defesa do Paciente, tornando-se preclusa.
[...]
(
, Rel. Ministra
, 5a T., DJ
,
HC n. 58.824/SP
Laurita Vaz
7/2/2008
p. 1)

[...]
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS
JURADOS E RELAÇÃO DOS QUESITOS. FALTA DE
MENÇÃO NA ATA DO JULGAMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. QUESITOS. PERPLEXIDADE. MATÉRIA
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

PRECLUSA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7-STJ.
1 - Pelo fato de não constar em ata a incomunicabilidade dos
jurados, não se pode entrever nulidade, porquanto, conforme já
decidiu esta Corte, sobreleva, nesse assunto, a efetiva ausência de
comunicação entre os componentes do conselho de sentença e não
o meio pelo qual isso é atestado.
2 - O art. 479 do CPP determina apenas que os quesitos sejam
lidos e explicitados pelo magistrado, sendo despiciendo constar
em ata ou certidão a relação respectiva.
3 - Qualquer eventual perplexidade entre os quesitos deve ser
suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
4 - Aferir se o julgamento do Tribunal do Júri apresenta-se
contrário à prova dos autos é intento não condizente com a via
especial, porquanto trata-se de exercício que demanda amplo e
profundo revolvimento fático, incidindo, pois, no veto da súmula
7-STJ.
5 - Recurso especial não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
REsp n. 293.770/PR
Fernando Gonçalves
DJ 7/4/2003, p. 343)

Portanto, se ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
Nesse sentido:
[...]
É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888
/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
.)
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:55
Código de Controle do Documento: e5720ca5-942c-4186-b7b8-7f193f5b4c74

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.844 / SP
Número Registro: 2025/0070268-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003176220208260570 21820096120218260000 22447032020
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADER DAVIES
ADVOGADOS : JADER DAVIES - SP145451
DREICY CAVALCANTI DE MORAES - SP453521
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HIGOR SOUZA CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HIGOR SOUZA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS : JADER DAVIES - SP145451
DREICY CAVALCANTI DE MORAES - SP453521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: e991e9d9-6351-41e7-a4d3-bda876588573

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: e991e9d9-6351-41e7-a4d3-bda876588573